Tribunal: TJSP
Processo: 2113496-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação. Pretensão dos exequentes de fixação dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Aplicação da Súmula 519 e do Tema 408, ambos do C. STJ, entendimento não alterado com o advento do novo Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação. Pretensão dos exequentes de fixação dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Aplicação da Súmula 519 e do Tema 408, ambos do C. STJ, entendimento não alterado com o advento do novo Código de Processo Civil. Precedentes recentes do STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113496-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
NÍVIA DE SOUZA CÂMARA, LUCIA AGOSTINHA TURIBIO, MARCELO
ALVES DA SILVA, MARCO AURÉLIO PERNA, MARIA CRISTINA STETER,
MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA BRAGA, MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS, IVAN PEREIRA DA ROCHA, MARILDA ALVES DE LIMA SANTOS,
MEIRE FERREIRA LUBACHEWISKI, NELMA CRISTINA PERETTA, NILSON
FERRAZ PASCHOA, PASCHOAL CRISTIANO BIMESTRE, ROSANA PAZINI
GERMANO MEIRELES, SILVIA JOMARI NASCIMENTO, SILVÉRIA CRISTINA
ALBUQUERQUE, CLÁUDIA DA CUNHA KOMATA LINO, AIRTON DE
OLIVEIRA
RIBEIRO,
ANDRÉA
SANTOS
RAFAEL
ALVES,
ANGELA
MARGARIDA TEIXEIRA DE ARAÚJO, ANGELA MARIA ANTUNES FREIRE,
ANTONIO CARLOS VANZELLI, ANTONIO SILVESTRE FERREIRA FILHO,
HELOISA HELENA EVANGELISTA DO NASCIMENTO, ELBA SOLAMARA
SILVA SANTOS SOUZA, ELISABETH SASSI FERREIRA MELLO PIOVESAN,
FÁTIMA APARECIDA DOS REIS ESTEVAM, FÁTIMA MOUSSA, GISELE
HUNGER MENDES VIEIRA e HELIO DE SOUZA SANTANA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, vencida
a terceira juíza, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17828
Agravo de Instrumento no 2113496-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Maria Nívia de Souza Câmara e outros
Agravado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Rejeição da impugnação. Pretensão dos exequentes de fixação
dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Na hipótese de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são
cabíveis honorários advocatícios. Aplicação da Súmula 519 e
do Tema 408, ambos do C. STJ, entendimento não alterado com
o advento do novo Código de Processo Civil. Precedentes
recentes do STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso não
provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 533/537 dos autos originários que, em
cumprimento de sentença apresentado por Maria Nívia de Souza Câmara e outros
contra o Estado de São Paulo, rejeitou a impugnação apresentada, determinou o
prosseguimento da execução e não fixou honorários advocatícios.
Inconformados, os agravantes sustentaram o seguinte: a)
necessidade de condenação do agravado em honorários advocatícios; b) com a
nova disciplina processual, verifica-se que somente serão devidos honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando houver impugnação por
parte da Fazenda Pública, exatamente o que ocorreu no caso vertente; c) como foi
rejeitada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pela parte
agravada, nos termos do § 7o do artigo 85 do Diploma Processual Civil, deve a
executada ser condenada no ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Por medida de economia processual e diante da inexistência
de pedido de antecipação da tutela recursal, procede-se ao imediato julgamento
do recurso.
Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por
Maria Nívia de Souza Câmara e outros contra o Estado de São Paulo, sendo
rejeitada a impugnação e determinado o prosseguimento da execução.
Em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, o magistrado “a quo” não fixou honorários advocatícios, nos termos da
Súmula 519 e do Tema 408, ambos do STJ.
Diante de tal decisão, pleiteiam os agravantes o
arbitramento dos honorários advocatícios, diante da rejeição da impugnação
ofertada pelo Estado de São Paulo.
Sem razão a agravante, tendo em vista a impossibilidade de
fixação de honorários advocatícios quando houver rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Como é sabido, na vigência do Código de Processo Civil de
1973, para dirimir os conflitos que surgiram em razão da entrada em vigor da Lei
no 11.232/05, foi editada a Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte enunciado: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
Também foi firmada tese sobre a mesma matéria, pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
408): “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença.”
Mesmo com o advento do Código de Processo Civil de
2015, tais orientações foram mantidas, sendo firme o Superior Tribunal de Justiça
no sentido de não ser possível a fixação de honorários advocatícios na hipótese
de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
Confira-se, sobre o tema, os seguintes julgados recentes do
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
PELO TRIBUNAL ESTADUAL CONFORME PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO. ENTENDIMENTO QUE DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELO ENTE
MUNICIPAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
519/STJ.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1. O acórdão recorrido destoou do entendimento deste
Superior Tribunal firme no sentido de que "não são cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença" (REsp
1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
1/8/2011, DJe 21/10/2011).
2. "Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" (Súmula
519/STJ).
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp
1529547/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 09/03/2020, DJe 12/03/2020).
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
PAGAMENTOS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ENTENDIMENTO
FIRMADO
POR
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento
objetivando a reforma da decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de
sentença, reduzindo o valor dos honorários advocatícios fixados em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado. No Tribunal a quo, foi negado provimento ao recurso. Esta Corte
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
II - À vista da jurisprudência que se formou nesta Corte,
não é possível extrair do dispositivo processual sob exame a interpretação que a
recorrente pretende. Veja-se que a Segunda Turma, examinando alegação de
ofensa ao mesmo texto legal, entendeu que, com o julgamento do REsp
1.134.186/RS, foi firmada a tese de que não são cabíveis honorários advocatícios
pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Tema 408/STJ).
Confiram-se: REsp 1.812.245/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.770.191/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018.
III - Logo, como maior razão, não cabem honorários a
favor da Fazenda Pública no cumprimento da sentença contra a qual foi
apresentada justa impugnação, como no presente caso.
IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp
1498251/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020).
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ).
2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição
da impugnação do cumprimento de sentença.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp
1790594/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019).
No mesmo sentido, o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“Agravo. Rejeição de impugnação ao cumprimento de
sentença de ação ordinária. Fixação de verba honorária descabida. Precedentes.
Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo Interno Cível 2044040-38.2020.8.26.0000;
Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020).
“Embargos de declaração. Cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exequentes que alegam haver omissão no acórdão acerca da inversão do ônus
da sucumbência. Hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença que, todavia, não dá ensejo ao arbitramento de honorários
advocatícios, conforme já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo. Acórdão que, ademais, não padece de nenhum dos
vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Executada que
busca reabrir discussão acerca de matéria já decidida. Inadmissibilidade.
Recurso que não é dotado de efeito infringente. Embargos rejeitados.” (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 2051968-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto
- 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 04/05/2020).
|Com estes fundamentos, fica mantida a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o
prosseguimento da execução, sem fixação de honorários advocatícios.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19284
Agravo de Instrumento no 2113496-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Maria Nívia de Souza Câmara, Lucia Agostinha Turibio,
Marcelo Alves da Silva, Marco Aurélio Perna, Maria Cristina Steter, Maria
das Graças Teixeira Braga, Maria do Socorro dos Santos, Ivan Pereira da
Rocha, Marilda Alves de Lima Santos, Meire Ferreira Lubachewiski,
Nelma Cristina Peretta, Nilson Ferraz Paschoa, Paschoal Cristiano
Bimestre, Rosana Pazini Germano Meireles, Silvia Jomari Nascimento,
Silvéria Cristina Albuquerque, Cláudia da Cunha Komata Lino, Airton de
Oliveira Ribeiro, Andréa Santos Rafael Alves, Angela Margarida Teixeira
de Araújo, Angela Maria Antunes Freire, Antonio Carlos Vanzelli, Antonio
Silvestre Ferreira Filho, Heloisa Helena Evangelista do Nascimento, Elba
Solamara Silva Santos Souza, Elisabeth Sassi Ferreira Mello Piovesan,
Fátima Aparecida dos Reis Estevam, Fátima Moussa, Gisele Hunger
Mendes Vieira e Helio de Souza Santana
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação,
sem fixação de verba honorária.
Com a devida vênia, ouso divergir da douta
maioria.
Com efeito, não se desconhece o entendimento
contido na Súmula no 519 do STJ, originado do julgamento submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.134.186/RS tema 408 do
STJ), no sentido de que apenas na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, tal entendimento foi adotado à época da
vigência do CPC de 1973, em discussão acerca do cabimento de
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem
como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual
introduzida pela Lei no 11.232/2005, o que difere do caso concreto que
trata de impugnação ao cumprimento de sentença iniciado na forma do já
vigente novo regramento processual que foi expresso ao dispor que a verba
honorária é devida na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não e nos recursos
interpostos (art. 85, § 1o do CPC).
A propósito:
“AGRAVO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença.
Honorários Advocatícios. 1. Decisão que fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o proveito
econômico.
Cabimento.
Inaplicabilidade
da
Súmula 519 do C. STJ. Nova regulamentação
sobre a matéria. Cumprimento de Sentença que
teve início após a entrada em vigor do novo CPC.
Art. 85, § 1o do CPC. 2. O cumprimento de
sentença teve seu início em 2017 (fls. 15/17),
após a entrada em vigor do novo CPC, que
disciplina expressamente a respeito não podendo,
portanto, ser adotado antigo entendimento da
Súmula n. 519 que, à época da vigência do
CPC/73, estava em plena aplicação, o que na
hipótese dos autos não corresponde à verdade. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citada súmula n. 519 do C. STJ, invocada pelo
agravante, publicada em 02.03.2015 perdeu
eficácia diante do art. 85, § 1o, do CPC/2015, que
trouxe nova regulamentação para a matéria,
expresso a dispor que os honorários advocatícios
são devidos na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não e nos recursos interpostos 3.
Recurso não provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2045638-95.2018.8.26.0000; Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Porto Feliz -
1a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data
de Registro: 17/04/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Interposição contra decisão que rejeitou a
impugnação sem condenação em honorários
advocatícios

Impossibilidade

Nova
regulamentação
sobre
a
matéria
prevista
expressamente no art. 85, § 1o do CPC/2015, a
afetar o anterior entendimento contido na Súmula
519 do STJ Recurso provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2224595-55.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Público; Foro de Serra Negra -
1a.
Vara
Judicial;
Data
do
Julgamento:
06/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para fixar os honorários em R$1.500,00, importância adequada e
condizente com a singeleza da causa e suficiente para bem remunerar o
trabalho desenvolvido pelos patronos, na hipótese.
ISABEL COGAN
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO
10E664E2
7
10
Declarações
de Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
10E989E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2113496-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.